Tribunal: TJDFT
Processo: 0723169-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723169-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR